Tribunal: TJMT
Processo: 1054345-73.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054345-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Salário-Maternidade]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LETICIA FERNANDA DE SOUZA CARVALHO - CPF: 026.917.151-75 (RECORRIDO), RAPHAELA DE AGUIAR BUENO - CPF: 063.116.291-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA GESTANTE EM CARGO COMISSIONADO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. APLICAÇÃO DA SELIC. INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

É vedada a inovação recursal em agravo interno mediante inclusão de fundamentos não suscitados no recurso originário.

2.

A servidora gestante, ainda que em cargo comissionado, tem direito à estabilidade provisória desde a concepção até cinco meses após o parto, sendo devida a indenização substitutiva em caso de afastamento indevido.

3.

A taxa SELIC é aplicável como índice único de atualização monetária e juros, conforme art. 3o da EC no 113/2021.

4.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por LETICIA FERNANDA DE SOUZA CARVALHO, reconhecendo o direito da autora à estabilidade provisória gestacional desde 03/11/2023 até 05 (cinco) meses após o parto, condenando o reclamado ao pagamento da indenização correspondente ao valor salarial de todo o período, descontado eventual parcela recebida durante o mesmo período relativa ao cargo comissionado, bem como condenando o requerido a devolver os valores descontados no período de 01/2024 a 06/2024 com a rubrica "SUB.REG.INTEGRAL", acrescidos de atualização pela SELIC.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese: cobrança duplicada em relação aos valores referentes ao regime integral, argumentando que os valores foram descontados porque haviam sido pagos no mês de dezembro, e que a cobrança de pagamento dos 5 meses mais a restituição do desconto equivaleria à cobrança de 1 mês a mais; ausência de dano moral, sustentando que não houve agressão a bem integrante da personalidade da autora, tratando-se de mero dissabor de origem patrimonial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026